Tribunal: TJPA
Processo: 0809593-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809593-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUZANY DIAS TEIXEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRAFICO DE DROGAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO EM DOMICÍLIO. APENADA MÃE DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DESASSISTIDAS. ART. 117, INCISO III, DA LEP. RESOLUÇÃO Nº 252/2018 DO CNJ. MEDIDA CABÍVEL.
Na hipótese, a agravante faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, consoante certidões de nascimento acostadas aos autos. 2. Condição de imprescindibilidade da ora agravante para os cuidados necessários à criança. 3. Entendimento Sedimentado no STF e STJ permitindo a concessão da prisão domiciliar à “todas as mulheres submetidas a prisão cautelar, no sistema nacional” que ostentem a “condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças de até 12 anos de idade, sob sua responsabilidade” (HC Nº 143.641/SP, 2ª TURMA, STF). 4. Reais peculiaridades que indicam a concessão do benefício para integrar maior proteção à menor em primeira infância. 5. Concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
SUZANY DIAS TEIXEIRA
, por meio da Defensoria Pública, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA que, em 14/06/2021, às fls. 19/25 (ID 6249908) e fls. 58/64 (ID 6249965), indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, da LEP e Recomendação de nº 62 do CNJMM.

Depreende-se dos autos que a defesa da agravante baseia seus argumentos no fato de que a Apenada/Agravante é mãe das menores INGRID TEIXEIRA DA SILVA, nascida em 11/06/2012, com 10 (dez) anos e SUZIELE TEIXEIRA DA SILVA, nascida em 05/08/2010, com 11 (onze) anos.

Segundo a Defesa, a Apenada/Agravante antes de ser presa, cuidava das filhas e após a prisão, as crianças ficaram aos cuidados da avó materna e sentem falta da mãe. Que não recebe visita, porque as filhas residem em Ponta de Pedras/PA, município muito distante do Centro de Recuperação Feminino que fica em Belém.

Alegou ainda a Defesa que, a equipe multidisciplinar do CREAS, ao entrar em contato com a senhora EDNA SILVA TEIXEIRA, mãe da Apenada/Agravante que, está com as crianças, foi relatado que as mesmas sentem muita saudade da genitora e que, as vezes choram.

Ainda como se extrai dos autos, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, razão pela qual interpôs o presente Agravo de Execução.

Diante disso, requer a Defesa que, o Agravo em Execução seja conhecido e no mérito, provido, para reformar a decisão do Juízo de 1º grau e conceda a agravante SUZANY DIAS TEIXEIRA, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, pela existência de filhos menores de 12 anos.

Em Contrarrazões (ID 6249907), o Ministério Público do 1º Grau manifestou-se pelo improvimento recursal, requerendo, ao final, que a SEAP fornecesse atendimento médico e hospitalar adequado, caso confirmada a necessidade.

Após, o MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto De Belém - SEEU manteve a decisão vergastada (ID 6249908) e (ID 6249965) indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117, da LEP e Recomendação de nº 62 do CNJ.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de
custos legis
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 6488304 -se manifestou pelo conhecimento e PROVIMENTO do AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, para reformar a decisão do Juízo de 1º grau, para ser concedido o benefício da prisão domiciliar da agravante, com imposição de medidas cautelares, diversas da prisão, como monitoramento eletrônico e apresentação trimestral a Secretaria da Vara, informar suas atividades e residência e ser imposto a mesma, que só se ausente da residência, em casos estritamente necessários, pois cumpre pena em regime fechado.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente Agravo, requereu a defesa a prisão domiciliar da agravante reforma da decisão do Juízo de 1º grau, para ser concedida a mesma, o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, por ter filhos menores de 12 anos.

Ao debruçar sobre as teses defensivas, compreendo que a pretensão recursal em apreço merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Em consulta ao SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, observa-se que a apenada/agravante SUZANY DIAS TEIXEIRA, está custodiada no Centro de Reeducação Feminino- CRF, cumprindo as seguintes penas:

1) Processo: 0007289-79.2018.8.14.0133. Juízo: VARA CRIMINAL DE MARITUBA /PA. Pena: 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão. Regime SEMIABERTO. Crime: art. 33, caput, Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Trânsito em Julgado: O Processo ainda não transitou em julgado.

2) Processo: 0001047-91.2015.8.14.0042. Juízo: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS /PA. Pena: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Regime SEMIABERTO. Crime: Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas); Trânsito em jugado: 07/06/2017.

TOTAL: 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, com início de cumprimento da pena em 17/04/2015.

Ademais a Agravante já cumpriu 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias, do total da pena que lhe foi imposta.

Das fundamentações defensivas e demais documentos acostados aos autos, verifica-se que a ora agravante é mãe

das menores INGRID TEIXEIRA DA SILVA, nascida em 11/06/2012, com 10 (dez) anos e SUZIELE TEIXEIRA DA SILVA, nascida em 05/08/2010, com 11 (onze) anos.

Saliento que antes de ser presa, a Apenada/Agravante cuidava das filhas e após a prisão, as crianças ficaram aos cuidados da avó materna que, sentem falta da mãe. Que não recebe visita, porque as filhas residem em Ponta de Pedras/PA, município muito distante do Centro de Recuperação Feminino que, fica em Belém.

Foi observado no Relatório Psicossocial que, as crianças sentem falta da mãe pois, não tem contato há muito tempo e às vezes choram. Disseram que, a mãe é legal e que queriam ela de volta. Demonstraram interesse e euforia, com a possibilidade da mãe voltar para casa, igualmente dona Edna, em ralação a filha SUZANY DIAS TEIXEIRA.

É previsto no ordenamento pátrio, a saber, o artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP, que o benefício do regime aberto em prisão domiciliar será concedido, dentre outros, à condenada com filho menor. Confira-se:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante;

Ao ponderar sobre o pedido da ora agravante, assim se pronunciou o juízo a quo:

“
1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de seu filho menor.

2. A assistência social encaminhou Relatório da visita realizada na residência da avó, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados da avó, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da genitora.

3. Por meio do atestado de pena juntado aos consta-se que acustodiadacumpre pena de 11anos e 04meses pela prática do crime de tráfico de drogas.

Isso posto:

1.

INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.”

Na hipótese, verifica-se que apesar das crianças estarem recebendo o tratamento adequado por parte de sua avó materna, é essencial a presença da genitora, ora agravante, para o desenvolvimento saudável da infante.

Portanto, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, o artigo 318, do Código de Processo Penal, prevê:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...),

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (...).

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ, julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC nº 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, bem como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

A propósito, no julgamento da liminar no HC tombado sob o nº 566.181/PA, relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, o STJ ressaltou ser correta a decretação da prisão preventiva, com base
“na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank.”, verificando, contudo, constrangimento ilegal na não substituição da custódia cautelar por domiciliar, diante do fato de a paciente ter comprovado ser

“mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme afirmado na decisão de fls. 44-45, de modo que o excepcionalmente à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF”.

Por fim, o ministro relator do HC citado consignou que “apesar de a paciente ter sido condenada em outro processo por tráfico de drogas e seja ré numa ação penal acusada por homicídio qualificado, a qual responde em liberdade, em relação aos delitos objetos deste mandamus – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 –, insere-se a requerente nos comandos dos arts. 318-A e 318-B do CPP, pois praticados sem violência ou grave ameaça e não tiveram como vítimas os seus filhos”, motivo pela qual deferiu a liminar para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo de aplicação de cautelares diversas, assentando:

“(...). Como se vê, foi exposta no decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, com esteio na vivência delitiva da paciente, pois condenada pelo crime de tráfico de drogas e responde, em liberdade, pelo crime de homicídio qualificado, e na elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 520 gramas de skank. Pacífico é o entendimento nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. (...) Outrossim, cumpre observar que esse entendimento não destoa do julgado prolatado recentemente pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, no qual foi determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas, em idêntica situação no território nacional, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. (...).”

No caso sob escrutínio, portanto, considero que a ora agravante faz jus à substituição da prisão preventiva em regime fechado pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, considerando-se que é comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos.

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. Singrando estes mares, manifesta-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RETORNO AO REGIME FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA PRESENÇA PARA O CUIDADO DOS FILHOS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COMPROVADA. CUIDADOS EXCLUSIVOS DA MÃE. FILHO EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. REQUISITO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL ATENDIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA SALVAGUARDAR OS INTERESSES DA CRIANÇA LACTANTE. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar durante a execução penal é admitida em hipóteses excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende; - Por força do princípio da Instranscendência, desdobramento do Princípio da Pessoalidade da Pena, previsto no art. 5º, XLV da CF, a sentença penal condenatória não pode passar da pessoa do autor do crime para incluir seus familiares, que nenhuma participação tiveram na infração penal, especialmente, no caso de infantes; - Demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, como in casu, que restou evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados maternos aos infantes menores de 12 anos, sendo um deles ainda lactante, autoriza-se a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal à reeducanda, que cumpre pena definitiva em regime fechado, com vistas a salvaguardar os direitos inarredáveis dos menores. Precedentes. (TJ/MT – EP: 00373161120188110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2019). Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N. 13.769, DE 19/12/2018. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. ORDEM CONCEDIDA. (...). Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, passo a analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com base nos arts. 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, determinou que “(a) prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. (...). Ademais, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. Na hipótese, verifico que a paciente é genitora de criança com menos de 12 (doze) anos de idade (fl. 40), o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionando precedente do Supremo Tribunal Federal. (...). Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. (...). (STJ – HC: 675.648 RS 2021/0194547-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 28/06/2021). Grifei

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR E DA MÃE IDOSA. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEDUCANDA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA. 1. A reeducanda pediu prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho com oito anos de idade e da mãe idosa, também para evitar a contaminação pelo coronavírus. 2. A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível quando verificado o estado de abandono de pessoas com especiais necessidades e que dependam exclusivamente dos cuidados da pessoa condenada. Neste caso, ficou provado que o filho menor e a genitora estão em situação de vulnerabilidade, necessitando de amparo e de acompanhamento constante. A avó idosa e seu neto são pessoas de alta vulnerabilidade e não há ninguém da família capaz de suprir a falta da sentenciada. 3. O benefício se mostra adequado diante da grave crise sanitária por que passa o País, assegurando a vida, o direito à educação, a dignidade e a saúde de menor e de idosa, direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo bem-estar dessas pessoas, o que levou as cortes superiores a abrandar os rigores do encarceramento, por razões humanitárias, diante de situações excepcionais de vulnerabilidade social. 4. Agravo provido para conceder prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. (TJ/DF – AGR: 07127043720208070000 DF 0712704-37.2020.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 13/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE 26/08/2020). Grifei

Sob esta ótica, observando que a situação excepcional em apreço justifica a concessão do benefício ora requerido, em apreço à Súmula nº 252 de 04/09/2018, do CNJ, acolho a pretensão recursal ora epigrafada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente Agravo em Execução Penal, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de conceder à ora agravante
SUZANY DIAS TEIXEIRA
, o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, se já disponível na Comarca, salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique, com a imposição de medidas cautelares a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/12/2021